Tribunal: TJMT
Processo: 1031675-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031675-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA - CPF: 025.159.141-79 (RECORRENTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1031675-80.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrido(s):

Amanda Rafaela Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE. FATO NEGADO PELO RECLAMADO. FATO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ONUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte Ré quanto à realização de cobrança indevida e de maneira insistente a consumidora, incumbe a autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

A precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e fundamentado, ante aos argumentos e provas colacionadas por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.252,82 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

3. NO MÉRITO, OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
reconhecer a relação de consumo,

nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e ratificar a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, consoante autorizado pelo artigo 6o, VIII do CDC.

4. OPINO por tornar definitiva a tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 38395130, para que a Ré cesse, de uma vez por todas, as cobranças relativas ao contrato cancelado, sob pena de multa fixa que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. OPINO por reconhecer os pagamentos, pela Autora, das últimas faturas devidas, apresentadas pela Ré, nos valores de R$ 123,02 (cento e vinte e três reais e dois centavos) e R$ 129,80 (cento e vinte e nove reais e oitenta centavos).

6. OPINO por reconhecer os danos morais, sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao pagamento de indenização, em valor que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sob os danos morais incidem juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/09/2020 – Mov. 38759424), e correção monetária, pelo INPC, a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, a reclamante alega que era titular de um plano de TV a cabo, internet e telefone da empresa reclamada, mas devido a diversas falhas nos serviços, pleiteou pelo cancelamento deste, tendo efetuado o pagamento da fatura no mês 04/2020, entretanto, mesmo após o pedido de cancelamento e o pagamento do débito que se encontrava em aberto, recebe diversas cobranças por meio de telefone, bem como as cobranças são realizadas no número do telefone celular do seu filho.

Afirma que ligou na empresa de telefonia, conforme protocolo de atendimento para solicitar que a empresa não efetue mais as cobranças pois nada deve, entretanto, não obteve êxito. Diante destes fatos, aduz que vem sendo exposta a situação desagradável e constrangedora, pleiteando indenização a título de dano moral.

Em suas razões recursais, a reclamada sustenta que inexiste prova quanto as cobranças indevidas, bem como que mesmo que tenha havido cobranças indevidas, estas não são capazes de ensejar indenização a título de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento existentes no cotidiano. Assim, ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou de forma subsidiaria, seja o valor da condenação minorado.

Pois bem. Em que pese a autora alega que foi cobrada indevidamente, em razão de serviços cancelados e quais já efetuou o pagamento dos débitos que se encontravam em aberto, observo que não restou demonstrado que de fato houve a cobrança posterior ao pedido de cancelamento, bem como sequer há provas das ligações realizadas para o seu telefone ou de seu filho nos autos.

Ademais, verifico que em sede de defesa a empresa reclamada frisa a ausência de provas quanto a cobrança após o cancelamento, assim, entendo que a, a ocorrência do evento danoso narrado na inicial é negada pela Recorrente.

Se o fato se tornou controvertido, diante do teor da defesa apresentada pela Recorrente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível.

Assim, caberia ao Recorrido comprovar que foi cobrado indevidamente e exposto à situação vexatória, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, a precariedade da prova produzida pela parte autora que sequer juntou documentos que corroborem com suas alegações, uma vez que apenas apresentou protocolos de atendimento, quais não demonstram de forma cabal a existência das cobranças questionadas nos autos, fatos estes que ensejam na a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator